Tribunal: STJ
Processo: 0063898-50.2019.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809211 - SE(2024/0459756-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ALLAN CARLOS DE JESUS SANTOS
ADVOGADO
: EMANOEL ALESSANDRO DA CRUZ SAMPAIO LOPES -
SE005793
AGRAVADO
: CONDOMINIO SHOPPING RIOMAR
ADVOGADOS
: MARIO CESAR VASCONCELOS FREIRE DE CARVALHO -
SE002725
JEAN FILIPE MELO BARRETO - SE006076
LORENA SOUZA CAMPOS FALCÃO - SE005904
MARIANNE CAMARGO MATIOTTI HORA - SE011538
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM VEXATÓRIA. AUSÊNCIA DE
PROVA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem analisou o conjunto probatório e concluiu pela
inexistência de provas das alegadas agressões, destacando a fragilidade dos
depoimentos das testemunhas, que eram amigos do autor e também litigantes
em outras ações relacionadas, além da ausência de confirmação de autoria ou
momento das agressões no inquérito policial.
2. Não houve omissão ou negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal
enfrentou todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que
em sentido contrário ao interesse do recorrente.
3. Correta aplicação do
I, do CPC,
art. 373,
uma vez que o Tribunal de origem
concluiu, de forma fundamentada, pela insuficiência dos elementos
probatórios apresentados pelo autor para demonstrar o fato constitutivo do
direito alegado.
4. A modificação do entendimento do Tribunal demandaria o revolvimento do
conjunto fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ.
5. A alegação de violação ao
do CPC não foi apreciada pelo
art. 1.013
Tribunal de origem, e não houve embargos de declaração para sanar eventual
omissão, incidindo, por analogia, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF.
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54041541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:35:59
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 0f3dc31d-4aec-4030-b155-4c85b018c262

Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:35:59
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 0f3dc31d-4aec-4030-b155-4c85b018c262

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809211 - SE (2024/0459756-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ALLAN CARLOS DE JESUS SANTOS
ADVOGADO
: EMANOEL ALESSANDRO DA CRUZ SAMPAIO LOPES - SE005793
AGRAVADO
: CONDOMINIO SHOPPING RIOMAR
ADVOGADOS
: MARIO CESAR VASCONCELOS FREIRE DE CARVALHO -
SE002725
JEAN FILIPE MELO BARRETO - SE006076
LORENA SOUZA CAMPOS FALCÃO - SE005904
MARIANNE CAMARGO MATIOTTI HORA - SE011538
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM VEXATÓRIA. AUSÊNCIA DE
PROVA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem analisou o conjunto probatório e concluiu pela
inexistência de provas das alegadas agressões, destacando a fragilidade dos
depoimentos das testemunhas, que eram amigos do autor e também litigantes
em outras ações relacionadas, além da ausência de confirmação de autoria ou
momento das agressões no inquérito policial.
2. Não houve omissão ou negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal
enfrentou todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário ao interesse do recorrente.
3. Correta aplicação do
I, do CPC,
art. 373,
uma vez que o Tribunal de origem
concluiu, de forma fundamentada, pela insuficiência dos elementos probatórios
apresentados pelo autor para demonstrar o fato constitutivo do direito alegado.
4. A modificação do entendimento do Tribunal demandaria o revolvimento do
conjunto fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53746451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 00:20:29
Código de Controle do Documento: f90e3868-8e37-4a66-ba40-25eb49fe7c27

5. A alegação de violação ao
do CPC não foi apreciada pelo Tribunal
art. 1.013
de origem, e não houve embargos de declaração para sanar eventual omissão,
incidindo, por analogia, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF.
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ALLAN CARLOS DE JESUS
SANTOS contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe,
assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES FÍSICAS PRATICADAS POR PREPOSTO DO
REQUERIDO, DENTRO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL –
AUSÊNCIA DE PROVA DA AGRESSÃO - ILICITUDE NÃO COMPROVADA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO -
UNÂNIME.
“Os depoimentos colhidos em audiência pouco esclarecem a situação, de modo
a confirmar de forma indene as supostas agressões, uma vez que os jovens
ouvidos também estavam com o autor, e igualmente litigam com o requerido em
processos judiciais com a mesma causa de pedir e pedido, tanto que foram
ouvidos como meros declarantes. Também foi ouvido o mais de um dos rapazes,
que sequer estava no local.”.
“Em sede de investigação criminal, chegou-se à seguinte conclusão: ‘Assim,
apesar das diligências empreendidas, não foi possível confirmar a autoria das
agressões (qualificação), em razão de existirem apenas imagens das câmeras de
segurança dos cidadãos identificados pelas vítimas, sem, inclusive, demonstrar
o momento das agressões”(e-STJ, fl. 698)

Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados (improvidos) - (e-
STJ, fls. 705-707).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses: (i) arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do Código de
Processo Civil, pois teria havido omissão e negativa de prestação jurisdicional, já que o acórdão
não teria enfrentado argumentos e provas capazes de infirmar a conclusão adotada; (ii)
I,
art. 373,
do Código de Processo Civil, pois o Tribunal teria aplicado indevidamente o ônus da prova ao
concluir pela ausência de comprovação do fato danoso, desconsiderando provas testemunhais e
documentais que, segundo o recorrente, evidenciariam o ilícito; (iii)
e incisos do Código
art. 1.013
de Processo Civil, pois o efeito devolutivo da apelação teria sido mal observado, não tendo o
Tribunal apreciado todas as questões suscitadas e discutidas, inclusive a valoração das provas e a
responsabilidade objetiva; e (iv) arts. 186, 927 e 944 do Código Civil, pois teria sido negado o
dever de indenizar apesar da existência, segundo o recorrente, de ato ilícito, dano e nexo causal,
bem como da responsabilidade objetiva do estabelecimento comercial.
Documento eletrônico VDA53746451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 00:20:29
Código de Controle do Documento: f90e3868-8e37-4a66-ba40-25eb49fe7c27

Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 725-735).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, o autor alega ter sido vítima, quando menor de
idade, de abordagem excessiva e violenta por três homens aparentando serem seguranças privados
do Shopping Riomar, com agressões verbais e físicas no banheiro do estabelecimento,
acompanhadas por seguranças fardados que nada teriam feito. Propôs ação de indenização por
danos morais contra o condomínio do shopping, sustentando responsabilidade objetiva com base no
do Código de Defesa do Consumidor, invocando também dispositivos do Código Civil,
art. 14
requerendo inversão do ônus da prova, exibição das imagens do circuito interno e tutela
antecipada, além de indenização de R$ 40.000,00.
A sentença julgou improcedente o pedido. Fundamentou que os depoimentos pouco
esclarecem os fatos por se tratar de amigos do autor e de declarantes sem presenciar efetivamente
os acontecimentos; que o inquérito policial concluiu não ser possível confirmar a autoria ou o
momento das agressões; e que, nos termos do
I, do CPC, o autor não se desincumbiu do
art. 373,
ônus de provar o fato constitutivo do direito, inexistindo elementos mínimos para caracterizar ato
ilícito e dano moral. Rejeitou embargos de declaração posteriormente opostos, por ausência de
omissão, mantendo integralmente a sentença (e-STJ, fls. 572-575 e 604-606).
No acórdão da apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe conheceu do
recurso e negou-lhe provimento, mantendo a improcedência. Assentou a ausência de prova das
agressões, destacou a fragilidade da prova testemunhal por serem amigos do autor e declarou que a
investigação criminal não confirmou autoria nem registrou o momento das supostas agressões.
Reafirmou a não comprovação do ato ilícito e a não satisfação do ônus probatório do
I, do
art. 373,
CPC, concluindo pela inexistência de dever de indenizar (e-STJ, fls. 698-700).

1. Violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
A alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil não merece
acolhida. O recorrente sustenta haver omissão e negativa de prestação jurisdicional, afirmando que
o Tribunal de origem deixou de enfrentar argumentos e provas, depoimentos, imagens e elementos
do inquérito policial, capazes de infirmar a conclusão adotada, invocando, para tanto, os arts.
1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC.
Contudo, não se verifica omissão ou ausência de enfrentamento das questões relevantes.
O acórdão da apelação examinou expressamente o conjunto probatório ao afirmar a
inexistência de provas das supostas agressões. O Tribunal analisou os depoimentos das
testemunhas, destacando que eram amigos do autor e igualmente envolvidos nos fatos, bem como
litigantes em outras ações relacionadas, circunstância que fragiliza sua credibilidade. Também
mencionou o inquérito policial, registrando que não foi possível confirmar a autoria ou o momento
Documento eletrônico VDA53746451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 00:20:29
Código de Controle do Documento: f90e3868-8e37-4a66-ba40-25eb49fe7c27

das alegadas agressões. Além disso, fundamentou a improcedência na distribuição do ônus da
prova prevista no
I, do CPC, concluindo pela ausência de elementos mínimos para
art. 373,
caracterizar ato ilícito ou dano moral.
Nos embargos de declaração, o Tribunal novamente enfrentou a matéria ao afirmar que
todos os documentos foram analisados, especialmente as imagens colacionadas, que não
comprovam as agressões alegadas. Destacou ainda que os depoimentos haviam sido devidamente
apreciados, mas não foram considerados aptos a modificar o resultado do julgamento, em razão do
envolvimento direto das testemunhas no conflito e de seu interesse em outras demandas. Concluiu
não haver nenhum vício a ser suprido, qualificando a insurgência como mera insatisfação com a
conclusão adotada no acórdão da apelação.
Dessa forma, verifica-se que tanto o acórdão recorrido quanto o acórdão dos embargos
de declaração apreciaram de maneira clara e suficiente as questões suscitadas, analisando o
conjunto probatório e explicitando as razões do convencimento adotado.
Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal enfrentou
todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse
do recorrente.
A mera discordância da parte com a conclusão do julgado não configura, por si só,
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Assim, deve ser afastada a alegação de omissão ou de negativa de prestação
jurisdicional.

2. Violação ao art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Alega a parte recorrente que o Tribunal teria aplicado indevidamente o ônus da prova
ao concluir pela ausência de comprovação do fato danoso, desconsiderando provas testemunhais e
documentais que, segundo o recorrente, evidenciariam o ilícito.
A sentença de primeiro grau foi proferida nos seguintes termos:

"A controvérsia não apresenta maiores complexidades fático-jurídicas,
envolvendo um pretenso cliente do estabelecimento requerido que alega ter sido
submetido a situação vexatória por prepostos da empresa, especificamente
quanto a alegada abordagem que funcionário lhe teriam feito. A demandada,
por sua vez, nega que algum preposto a ela vinculado tenha ofendido, tampouco
agredido o demandante.

Pois bem, a controvérsia remonta a um típico ambiente das relações de
consumo em pleno horário comercial, e como não envolve – no que interessa -
fatos passíveis de materialização documental (exemplos frequentes
encontradiços são aqueles relacionados a cadastros de dados), surge
normalmente a necessidade de, por outros meios, aferir-se a dinâmica do
episódio. É dizer, cuidando-se de comportamentos atribuídos a pessoas em
determinados momentos e locais, somente a reconstrução histórica dessa
dinâmica de condutas, tanto quanto possível, é que viabiliza uma conclusão
mínima razoável acerca de alegadas práticas comerciais abusivas, vexatórias
ao consumidor; enfim, ilícitas e aptas a justificar a devida reparação em
quaisquer esferas de danos.

Documento eletrônico VDA53746451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 00:20:29
Código de Controle do Documento: f90e3868-8e37-4a66-ba40-25eb49fe7c27

Embora haja previsão da distribuição dinâmica do ônus probatório, conforme o
I do CPC, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito.
art. 373,

Pois bem. Os depoimentos colhidos em audiência pouco esclarecem a situação,
de modo a confirmar de forma indene as supostas agressões, uma vez que os
jovens ouvidos também estavam com o autor, e igualmente litigam com o
requerido em processos judiciais com a mesma causa de pedir e pedido, tanto
que foram ouvidos como meros declarantes. Também foi ouvido o mais de um
dos rapazes, que sequer estava no local.

Destarte, como sói acontecer em demandas similares, poucos foram os
esclarecimentos trazidos pelo funcionário da empresa dotados de alguma
utilidade, limitando-se a uma descrição genérica do procedimento padrão de
atuação de prepostos em episódios como o que se apresenta nos autos. E como
igualmente era de se esperar, as declarações invariavelmente dão conta da
conduta correta do estabelecimento, pautando-se os empregados com zelo e
educação no trato com os clientes. No caso do chefe de segurança inquirido,
sem embargo de assentar não ser esse fato denunciado da lembrança dos
funcionários, a informação que tinha a transmitir era a de que, quanto ao autor
ou a qualquer outro consumidor, não teria sido diferente.

Por outro lado, o procedimento investigatório aberto para apuração dos fatos
aqui descritos teve a seguinte conclusão:

“Assim, apesar das diligências empreendidas, não foi possível confirmar
a autoria das agressões (qualificação), em razão de existirem apenas
imagens das câmeras de segurança dos cidadãos identificados pelas
vítimas, sem, inclusive, demonstrar o momento das agressões.”

Remetidos os autos ao Juízo – processo no 202020600502 – foi acolhida a
manifestação ministerial e determino o arquivamento do feito, nos seguintes
termos:

(...) Ante o exposto, acolho o pedido do Ministério Público e
DETERMINO O ARQUIVAMENTO DESTE INQUÉRITO POLICIAL,
ressalvada a possibilidade de investigações em razão do surgimento de
novas provas, nos termos do
do CPP e Súmula 524, do STF.
art. 18,
Feitas as necessárias anotações e comunicações, arquivem-se.”

É sabido que não há comunicação entre as instâncias cível e penal no caso de
arquivamento, no entanto, no caso dos autos, nessa demanda cível, não foram
trazidos elementos que pudessem demonstrar a caracterização do dano moral,
uma vez que não há testemunhas que tenham efetivamente presenciado os
acontecimentos, senão dos próprios envolvidos, o efeito jurídico que se extrai é
que não foi produzida - forçoso reconhecer - prova alguma mínima convincente
acerca do suposto constrangimento e vexame moral de que o consumidor alega
ter sido alvo. [...]"

O acórdão da apelação aplicou expressamente o
I, do CPC e concluiu que o
art. 373,
autor não se desincumbiu do ônus de provar as alegadas agressões, destacando a fragilidade da
prova testemunhal e a conclusão do inquérito pela impossibilidade de confirmar autoria e momento
dos fatos (e-STJ, fl. 700). Nos embargos, manteve-se essa compreensão, afastando vício (e-STJ,
fls. 705-706). Leia-se trecho da fundamentação do acórdão:

"É de se conhecer o presente recurso apelatório, tendo em vista que preenche
todos os seus requisitos de admissibilidade.

Documento eletrônico VDA53746451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 00:20:29
Código de Controle do Documento: f90e3868-8e37-4a66-ba40-25eb49fe7c27

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, na qual narra o
demandante que sofreu constrangimento por preposto do shopping Riomar, no
dia
na medida que foi abordado por três homens aparentando
10/08/2019,
serem seguranças privados do estabelecimento, que o ordenaram a colocar as
mãos para cima, passando a revistá-lo de forma truculenta, proferindo
agressões físicas e verbais.

Ressalta que a atuação foi acompanhada por mais dois seguranças, um deles
motorizado e fardado, identificado como funcionário do shopping. A ação foi
julgada improcedente por ausência de prova do fato, ou seja, das agressões.
Recurso autoral.

Constata-se tratar de tema relativo aos danos morais, corolário dos direitos
fundamentais à intimidade, à imagem e à honra, assegurados nos incisos V e X,
do
o da Constituição Federal de 1988, e contemplados pelo
do
art. 5
art. 186
novel Código Civil.

Coaduno com o entendimento lançado em sentença. “Os depoimentos colhidos
em audiência pouco esclarecem a situação, de modo a confirmar de forma
indene as supostas agressões, uma vez que os jovens ouvidos também estavam
com o autor, e igualmente litigam com o requerido em processos judiciais com
a mesma causa de pedir e pedido, tanto que foram ouvidos como meros
declarantes. Também foi ouvido o mais de um dos rapazes, que sequer estava
no local.”

De fato, não há prova da agressão ou do constrangimento.

A prova testemunhal apresentada se trata dos amigos do autor que também
dizem terem sofrido agressão, estando juntos no momento do ato.

Ressalto que, em sede de investigação criminal, chegou-se à seguinte
conclusão: “Assim, apesar das diligências empreendidas, não foi possível
confirmar a autoria das agressões (qualificação), em razão de existirem apenas
imagens das câmeras de segurança dos cidadãos identificados pelas vítimas,
sem, inclusive, demonstrar o momento das agressões.”.

Mais uma vez citando a sentença, “É sabido que não há comunicação entre as
instâncias cível e penal no caso de arquivamento, no entanto, no caso dos autos,
nessa demanda cível, não foram trazidos elementos que pudessem demonstrar a
caracterização do dano moral, uma vez que não há testemunhas que tenham
efetivamente presenciado os acontecimentos, senão dos próprios envolvidos, o
efeito jurídico que se extrai é que não foi produzida - forçoso reconhecer -
prova alguma mínima convincente acerca do suposto constrangimento e vexame
moral de que o consumidor alega ter sido alvo.”.

Desta forma, nos termos do
I, do CPC, não se desincumbiu o autor do
art. 373,
ônus probatório de comprovar as agressões que diz ter sofrido por preposto do
shopping, não ficando demonstrado o ato ilícito praticado, bem com os demais
pressupostos para a configuração do dever de indenizar.

Ante o exposto, não se vislumbra qualquer conduta ilícita ou abusiva por parte
do demandado, devendo-se manter o entendimento firmado em sentença.

Em razão destes fundamentos, voto pelo improvimento do recurso."

Documento eletrônico VDA53746451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 00:20:29
Código de Controle do Documento: f90e3868-8e37-4a66-ba40-25eb49fe7c27

A parte recorrente sustenta que o Tribunal teria aplicado indevidamente o ônus da
prova ao concluir pela ausência de comprovação do fato danoso, afirmando que provas
testemunhais e documentai, que, segundo alega, evidenciariam o ilícito, teriam sido
desconsideradas.
A sentença de primeiro grau, ao apreciar o conjunto fático-probatório, destacou que a
controvérsia envolvia alegada abordagem vexatória por prepostos do estabelecimento, negada pela
parte demandada. Observou que, tratando-se de fatos não suscetíveis de registro documental, a
elucidação dependeria da reconstrução da dinâmica dos acontecimentos. Assentou que, embora o
I, do CPC preveja a distribuição ordinária do ônus probatório, incumbia ao autor
art. 373,
comprovar o fato constitutivo de seu direito. Concluiu, entretanto, que os depoimentos colhidos em
audiência eram frágeis e insuficientes, pois prestados por pessoas diretamente envolvidas nos fatos
e que também litigavam contra o estabelecimento, além de inexistirem testemunhas independentes.
Ressaltou, ainda, que o inquérito instaurado para apuração do episódio não logrou confirmar a
autoria nem o momento das supostas agressões, o que reforça a inexistência de elementos mínimos
para caracterização do alegado dano moral.
O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, manteve a sentença e aplicou
expressamente o
I, do CPC, concluindo que o autor não se desincumbiu do ônus de provar
art. 373,
as agressões alegadas, enfatizando a fragilidade da prova testemunhal e a conclusão do inquérito
policial acerca da impossibilidade de confirmar o ocorrido. Nos embargos de declaração, manteve-
se integralmente essa compreensão, afastando a existência de qualquer vício.
O acórdão reafirmou, ainda, que não há prova independente da ocorrência de agressão
ou constrangimento, e que os únicos depoimentos disponíveis, prestados por amigos do autor, não
eram aptos a demonstrar o ato ilícito ou o dano moral alegado. Diante da ausência de lastro
probatório mínimo, concluiu-se que não ficaram configurados os pressupostos para o dever de
indenizar.
Nesse contexto, não se verifica violação ao
73, I, do CPC, pois o Tribunal de
art. 3
origem limitou-se a aplicar a regra de distribuição do ônus da prova diante da insuficiência dos
elementos trazidos pelo autor.
Ademais, a modificação de tal entendimento, nos termos pretendidos pela parte
recorrente, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência
inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7 deste Tribunal.
A propósito:
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE PRODUTO
IMPRÓPRIO
PARA
O
CONSUMO.
ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO ALEGADO DANO. ÔNUS DO QUAL
NÃO TERIA SE DESINCUMBIDO. NECESSIDADE DE REEXAME DE
PROVAS. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
PROVIDO.
1. O acolhimento da pretensão recursal, a fim de verificar a alegações
relacionadas ao ônus da prova e ausência de comprovação da existência do
Documento eletrônico VDA53746451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 00:20:29
Código de Controle do Documento: f90e3868-8e37-4a66-ba40-25eb49fe7c27

alegado dano, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias
estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas
aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7
do STJ.
2. Ademais, "a Jurisprudência do STJ entende que não há como aferir eventual
ofensa ao
do
(art. 373 do
sem que se verifique o
art. 333
CPC/1973
CPC/2015)
conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de
provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra
óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame" (
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
REsp 1.665.411/MT,
em
DJe
.
5/9/2017,
13/9/2017)
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.106.783/RJ,
Ministro Luis Felipe Salomão
Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
23/8/2022,
5/9/2022,

3. Violação ao
do Código de Processo Civil
art. 1.013
.
A parte recorrente sustenta que o efeito devolutivo da apelação teria sido mal
observado, afirmando que o Tribunal não apreciou todas as questões suscitadas, inclusive quanto à
valoração das provas e à responsabilidade objetiva. Alega, ainda, que teria sido negado o dever de
indenizar, apesar, segundo afirma, da presença de ato ilícito, dano e nexo causal, além da
responsabilidade objetiva do estabelecimento comercial.
O acórdão da apelação, contudo, examinou o mérito e as provas, mantendo a
improcedência da demanda, e os embargos de declaração afastaram a existência de omissão. Não
houve, entretanto, apreciação específica do fundamento relativo ao
do CPC.
art. 1.013
Sob essa perspectiva, no que tange à alegada violação do artigo 1.013 do CPC, verifica-
se que seu conteúdo normativo não foi apreciado pelo Tribunal
, tampouco foram opostos
a quo
embargos de declaração para sanar eventual omissão. Dessa forma, à falta do indispensável
prequestionamento, incide, por analogia, o óbice das
. Nesse sentido:
Súmulas 282 e 356 do STF

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022
DO CPC/15. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE CIVIL
POR VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL (CC/2002,
.
ARTIGOS 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 205) SÚMULA 83/STJ.
DEFICIÊNCIA NA CONCEPÇÃO DO PROJETO DA OBRA. CAUSALIDADE
ADEQUADA. REEXAME DE PROVAS.
ARTIGO 884 DO
SÚMULA N. 7/STJ.
CÓDIGO CIVIL. SÚMULAS 282 E 356/STF.
DO CPC/15
ART. 1.026
OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIA INADEQUADA. NÃO PROVIDO.
1. Não há falar-se em omissão ou falta de justificativa adequada nos casos em
que o Tribunal de origem resolve a controvérsia na extensão da matéria
devolvida.
2. A pretensão do consumidor de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da
entrega de imóvel com vícios de construção está sujeita ao prazo decenal
previsto no artigo 205 do Código Civil.
Súmula 83/STJ.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
Documento eletrônico VDA53746451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 00:20:29
Código de Controle do Documento: f90e3868-8e37-4a66-ba40-25eb49fe7c27

4. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada
não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
5.O agravo interno não é o recurso cabível (adequado) para apontar suposta
omissão da decisão agravada. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
relatora
,
AREsp n. 2.506.495/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
23/6/2025,
26/6/2025,
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios devidos à parte recorrida de 13% (treze por cento) para 14% (quatorze por
cento).
É como voto.
Documento eletrônico VDA53746451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 00:20:29
Código de Controle do Documento: f90e3868-8e37-4a66-ba40-25eb49fe7c27

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.809.211 / SE
Número Registro: 2024/0459756-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00638985020198250001 201910701772 202400729219
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALLAN CARLOS DE JESUS SANTOS
ADVOGADO
: EMANOEL ALESSANDRO DA CRUZ SAMPAIO LOPES - SE005793
AGRAVADO
: CONDOMINIO SHOPPING RIOMAR
ADVOGADOS : MARIO CESAR VASCONCELOS FREIRE DE CARVALHO - SE002725
JEAN FILIPE MELO BARRETO - SE006076
LORENA SOUZA CAMPOS FALCÃO - SE005904
MARIANNE CAMARGO MATIOTTI HORA - SE011538
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO AUTORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54011170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:21:53
Código de Controle do Documento: 8b415f87-bc5e-4d29-9a65-369e0f718a3e

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:21:53
Código de Controle do Documento: 8b415f87-bc5e-4d29-9a65-369e0f718a3e